Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARO EM EDIFÍCIO. OBRAS ÀS EXPENSAS DO RÉU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar a realização de obras emergenciais em edifício, com posterior ressarcimento pelo réu, em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para autorizar a realização de obras corretivas às expensas da parte ré, antes da formação da relação processual e da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A pretensão recursal demanda dilação probatória e contraditório, sendo incabível sua apreciação em sede de cognição sumária, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do juiz natural.
5. Os laudos técnicos unilaterais apresentados não são suficientes para autorizar, de forma antecipada, a realização das obras às expensas da parte ré, sendo necessária a instrução probatória para apuração da responsabilidade civil.
6. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência da 1a Turma Cível do TJDFT, que reconhece a necessidade de contraditório e instrução probatória em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07076768820208070000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 15.07.2020. TJDFT, AGI 07214023220208070000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 01.12.2020.